Tribunal: TJSP
Processo: 0112883-41.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Condenação pelo crime de associação para o tráfico – Impossibilidade – Ausência de comprovação da estabilidade e permanência – Mero concurso de agentes – Apelos das defesas – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Cabia à defesa anexar os documentos antes da audiência de instrução e julgamento –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Condenação pelo crime de associação para o tráfico – Impossibilidade – Ausência de comprovação da estabilidade e permanência – Mero concurso de agentes – Apelos das defesas – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Cabia à defesa anexar os documentos antes da audiência de instrução e julgamento – Absolvição – Inviabilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Acusados surpreendidos trazendo consigo drogas variadas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela diligência – Validade – Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição – Desclassificação para uso – Não acolhimento – Circunstâncias do caso concreto indicadoras do intuito mercantil – Pena Inalterada – Redutor negado em razão da quantidade de droga apreendida – Regime mantido – Gravidade concreta da conduta – Sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Descabimento por idênticos motivos – Apelos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000718246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0112883-41.2017.8.26.0050,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados CAIO BRUNO DE ALMEIDA SELLAN e GUILHERME DE
OLIVEIRA IASCO PEREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a prelimar, negaram
provimento aos apelos, nos termos do v. acórdão. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
APELAÇÃO CRIMINAL No 0112883-41.2017.8.26.0050
APTES/APDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO,
CAIO BRUNO DE ALMEIDA SELLAN e
GUILHERME DE OLIVEIRA IASCO PEREIRA
COMARCA DE SÃO PAULO 10a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.114
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes –
Recurso do Ministério Público – Condenação pelo crime de
associação para o tráfico – Impossibilidade – Ausência de
comprovação da estabilidade e permanência – Mero concurso
de agentes – Apelos das defesas – Preliminar de cerceamento
de defesa – Inocorrência – Cabia à defesa anexar os
documentos antes da audiência de instrução e julgamento –
Absolvição – Inviabilidade – Materialidade e autoria
demonstradas – Acusados surpreendidos trazendo consigo
drogas variadas e de nefastas consequências – Depoimentos
firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela
diligência – Validade – Contradições insignificantes e
incapazes de ensejar a absolvição – Desclassificação para uso
– Não acolhimento – Circunstâncias do caso concreto
indicadoras do intuito mercantil – Pena Inalterada – Redutor
negado em razão da quantidade de droga apreendida –
Regime mantido – Gravidade concreta da conduta – Sursis ou
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos – Descabimento por idênticos motivos – Apelos
improvidos.
A r. sentença de fls. 338/344, cujo relatório se
adota, devidamente declarada (fls. 379/382), condenou CAIO BRUNO
DE ALMEIDA SELLAN e GUILHERME DE OLIVEIRA IASCO PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
ao cumprimento, cada qual, da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, como incursos no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06.
A mesma r. sentença os absolveu da imputação
atinente ao artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, com fulcro no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal.
Inconformadas, apelam as partes.
Pretende o Ministério Público a inversão do
julgado, com a condenação dos acusados também pelo crime de
associação para o tráfico (fls. 388/394).
Guilherme arguiu, em preliminar, a ocorrência
de cerceamento de defesa, diante do indeferimento de expedição de
ofício à Delegacia de Polícia, a fim de que fosse esclarecido se a
diligência teria sido realizada em razão de denúncia anônima, bem
como requereu a possibilidade de juntada de documentos
comprobatórios da sua atividade laboral e outros aptos a comprovarem
o tratamento psicológico a que fora submetido.
No mérito, ambos os acusados pugnam por
suas absolvições, ao argumento, em resumo, de insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
probatória. Alternativamente, contentam-se com a desclassificação da
conduta para aquela atinente ao artigo 28, da Lei de Drogas, ou a
aplicação, no patamar máximo, do redutor previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, a modificação do regime prisional, a suspensão
condicional da pena ou, ainda, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 440/454 e 506/531).
Recursos bem processados e com respostas (fls.
415/422, 472/487, 497/504 e 563/577), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 582/602, opinou pelo provimento do recurso ministerial
e pelo desprovimento dos apelos defensivos.
É o relatório.
Saliento,
de
proêmio,
que
não
vinga
a
preliminar arguida pelo corréu Guilherme, não havendo que se falar em
cerceamento de defesa.
Como bem salientado pelo MM. Juiz a quo,
deveria a aguerrida defesa do acusado ter providenciado a juntada de
tais documentos antes da audiência de instrução e julgamento, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
não o fez (fls. 334).
De outra parte, pouco importa como se
desencadeou a investigação policial, ou seja, se por meio de notitia
criminis formal e regular ou em decorrência de denúncia anônima.
O que interessa, isto sim, é que os policiais,
cientes da notícia de um fato em tese criminoso, deram início a uma
prudente e indispensável investigação, tudo de forma absolutamente
legal, pois de acordo com os preceitos do Diploma Processual Penal.
Assim, rejeito a preliminar e passo à análise do
mérito.
Ao que consta da denúncia, em data incerta,
anterior a 18 de dezembro de 2017, nesta Capital, Caio Bruno de
Almeida Sellan e Guilherme de Oliveira Iasco Pereira se associaram
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de
drogas.
Consta, ainda, que os apelantes, no dia 18 de
dezembro de 2017, por volta de 19 horas, na Avenida Vital Brasil, no
1256, Butantã, nesta Capital, agindo em concurso e identidade de
propósitos, traziam consigo, para fins de tráfico, 02 (dois) tijolos de
haxixe, com peso líquido de 148,4g (cento e quarenta e oito gramas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
quatro decigramas), 04 (quatro) invólucros plásticos de haxixe, com
peso líquido de 11,9g (onze gramas e nove decigramas), 01 (uma) porção
pastosa de maconha, com peso líquido de 2g (dois gramas), 01 (um)
invólucro de cocaína, com peso líquido de 2,8g (dois gramas e oito
decigramas), 01 (um) comprimido de ecstasy, com peso líquido de 0,2g
(dois decigramas), 04 (quatro) invólucros de haxixe, com peso líquido de
23g (vinte e três gramas), e 01 (um) invólucro de maconha, com peso
líquido de 11,5g (onze gramas e cinco decigramas), o que faziam sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Apurou-se que, no dia dos fatos, os acusados, a
bordo do veículo Citroen/C3, placas ELK-7956, rumaram até o
estacionamento de uma lanchonete que havia no local acima
mencionado e, enquanto Guilherme permaneceu no interior do
automóvel, Caio desembarcou e passou a tratar com uma pessoa
desconhecida a venda de drogas.
Ocorre que a ação dos acusados estava sendo
acompanhada pelos policiais civis, razão pela qual resolveram abordá-
los. Nessa oportunidade, o indivíduo não identificado conseguiu se
evadir.
Procedida a revista, localizaram em poder do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
acusado Caio 02 (dois) tabletes e 04 (quatro) porções menores de
haxixe, além da quantia de R$ 1.894,00 (mil, oitocentos e noventa e
quatro reais) em dinheiro.
Em seguida, revistaram o acusado Guilherme,
em poder de quem lograram apreender 01 (uma) porção de cocaína,
cristais de ecstasy, 04 (quatro) porções de haxixe, além de THC de
porções de extrato em gel, e a importância de R$ 260,00 (duzentos e
sessenta reais) em dinheiro.
Indagados a respeito, os acusados confessaram
aos policiais que estavam no local para realizar a venda de dois tijolos
de haxixe para o indivíduo que empreendeu fuga, pelo que receberiam a
importância de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Inconteste a materialidade delitiva, tendo em
vista o auto de prisão em flagrante (fls. 08/13), o boletim de ocorrência
(fls. 16/19), o auto de exibição e apreensão (fls. 20/22), o laudo de
constatação (fls. 26/29), o laudo pericial (fls. 233/235) e, sobretudo, o
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 228/232).
De igual modo, a autoria do crime de tráfico de
entorpecentes emergiu induvidosa da prova amealhada.
Ouvidos na fase inquisitorial (fls. 12 e 13),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
preferiram os apelantes o silêncio.
Em
Juízo,
conforme
se
depreende
das
gravações anexadas aos autos, descartaram qualquer envolvimento com
o tráfico de entorpecentes.
Caio informou que tinha ido ao local dos fatos
com a intenção precípua de comprar substância entorpecente, que seria
destinado ao seu consumo. Alegou que a mochila foi deixada no balcão
da lanchonete pelo outro indivíduo que se evadiu, desconhecendo a
procedência das drogas apreendidas no interior do veículo de
Guilherme.
Já o corréu Guilherme aduziu que, no dia dos
fatos, estava na companhia de Caio, a quem deu carona e, no trajeto,
ele pediu que parasse o veículo e desceu para conversar com uma
pessoa, mas permaneceu no automóvel. Sustentou que as drogas
encontradas na sua mochila eram destinadas ao seu consumo.
Ditas
negativas
de
tráfico,
no
entanto,
permaneceram isoladas, pois o conjunto probatório coligido, como se
verá, firmou-se em desfavor de ambos.
Com efeito.
Os policiais civis Adriano Camargo de Castilho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
e Fernando Augusto Coelho Correa, responsáveis pela diligência e
prisão, em depoimentos seguros e coerentes, relataram, em resumo,
durante a lavratura do auto de prisão em flagrante (fls. 09 e 11), que
receberam, no dia dos fatos, denúncia de tráfico de entorpecentes no
estacionamento da rede Mc Donalds por jovens traficantes.
Diante disso, realizaram breve campana no
local, oportunidade em que visualizaram os acusados no interior de um
veículo Citroen/C3, placas ELK-7956, em atitude suspeita, pois
enquanto Guilherme permaneceu no automóvel, Caio foi até a loja,
nada consumiu e pareceu procurar por alguém.
Na sequência, perceberam que Caio conversava
com um indivíduo não identificado, razão pela qual decidiram pela
abordagem de ambos, logrando êxito apenas em relação ao acusado
Caio, pois o outro indivíduo saiu correndo e conseguiu se evadir.
Esclareceram os policiais, ainda, que Caio,
indagado a respeito, admitiu a prática delitiva, mencionando que tanto
ele quanto o corréu Guilherme estavam no local para realizar a venda
de 02 (dois) tabletes de haxixe, pelo valor de R$ 8.500,00 (oito mil e
quinhentos reais).
Submetido a revista pessoal, além dos 02 (dois)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
tabletes de haxixe, localizaram 04 (quatro) porções da mesma
substância e 01 (uma) porção de extrato de THC em gel, e a quantia de
R$ 1.894,00 (mil, oitocentos e noventa e quatro reais) em dinheiro.
Prosseguindo nas diligências, seguiram até o
veículo e realizaram a abordagem do acusado Guilherme, logrando
apreender em poder dele 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) porção
de cristais de ecstasy, 04 (quatro) porções de haxixe, e a quantia de R$
260,00 (duzentos e sessenta reais) em dinheiro.
Em
Juízo,
conforme
se
depreende
das
gravações anexadas aos autos, corroboraram as versões anteriormente
apresentadas.
O policial Fernando acrescentou que o apelante
Guilherme também admitiu a traficância.
Adriano, por sua vez, noticiou que Guilherme
lhe disse que sabia o que o Caio estava fazendo, mas, naquele
momento, estava apenas lhe dando carona.
Como
se
vê,
em
face
dos
elucidativos
depoimentos prestados pelos policiais civis, principalmente aqueles
colhidos com a garantia do contraditório, e inexistindo nos autos
quaisquer outros elementos de prova que possam macular a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
veracidade, a autoria delitiva emergiu cristalina dos autos.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de policiais é bastante à condenação, mesmo
porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que tivessem eles
interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa os ora apelantes.
Inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir
como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo
porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC 73518/SP
1a Turma

Relator MIN. CELSO DE MELLO Julgamento em
26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente
caso
(precedentes)”
(AgRg
no
AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
aos
depoimentos dados pelos policiais civis nestes autos, pois, repita-se,
produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que
tivessem a mínima pretensão de incriminar os apelantes injustamente,
mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
crime de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Ao contrário do sustentado pelas combativas
defesas, não há contradições graves no contexto probatório, capazes de
ensejar
a
absolvição.
Eventuais
divergências
sobre
aspectos
insignificantes do processo não têm o condão de macular toda a prova
oral colhida em Juízo.
Em casos deste jaez, já se pronunciou o extinto
Tribunal de Alçada Criminal:
“Prova
testemunhal.
Depoimentos
que
apresentam contradições. Valor. “Somente as contradições
graves oferecem relevância na análise dos depoimentos
prestados, e não aquelas referentes a pequenos detalhes,
uniformes e coerentes com o restante do conjunto
probatório” (Revisão Criminal no 383.034/2, REL.
ROBERTO MIDOLLA, j. 14.03.02).
É
importante
esclarecer
que
a
pequena
divergência nos depoimentos dos policiais deve ser creditada ao modo
de abordagem e o fato de que eram dois indivíduos em locais distintos.
Urge sublinhar, do mesmo modo e ao revés do
alegado pelas aguerridas defesas, que as vazias e insólitas versões
judiciais dadas ao fato pelos apelantes não encontraram a mínima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
ressonância nos autos, ainda que por meros indícios, ônus, inclusive,
que somente a eles cabia, nos termos do artigo 156, do Código de
Processo Penal, e do qual nitidamente não se desincumbiram.
De mais a mais, é importante destacar que
prova alguma foi produzida pelas defesas para tentar desmerecer as
versões fornecidas pelos policiais civis ou, o que é pior, confirmar
aquelas dadas por eles próprios.
O que realmente interessa e é determinante
é o fato de que os policiais civis realizaram diligências em local
conhecido como ponto de tráfico, onde surpreenderam os apelantes na
posse de variada quantidade de entorpecentes, destinada ao tráfico,
além de elevadas quantias em dinheiro.
Irrelevante o fato da real existência de denúncia
anônima de tráfico no local, pois o que importou, no caso, foi a
apreensão dos entorpecentes na posse dos acusados, os quais
admitiram aos policiais informalmente a sua destinação.
Diante desses fatos, não era mesmo o caso de
absolvição ou, ainda, de desclassificação para a figura do artigo 28, da
Lei no 11.343/2006, como subsidiariamente almejado pelas combativas
defesas, tendo em vista que a conduta delitiva praticada se subsumiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
integralmente à figura típica descrita no caput do artigo 33 da Lei no
11.343/2006.
Cabe ressaltar, de outro tanto, que para a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a
prova flagrante do comércio ilícito, pois suficientes os elementos
indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da
prisão para evidenciar tal atividade ilícita.
Confira-se:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o,
da Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação
se fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão,
bem como a conduta e os antecedentes do agente” (RT
584/347).
No caso específico dos autos, os elementos
indiciários apurados, tais como a diligência realizada pelos policiais
civis em local conhecido como ponto de tráfico, as confissões informais
dos apelantes aos policiais, a quantidade (incompatível com aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
16
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
normalmente ostentada por um singelo usuário), a variedade (haxixe,
cocaína, maconha e ecstasy) e a maneira de acondicionamento de parte
das drogas (porções que seriam individualizadas para imediata
comercialização), além da apreensão de quantias em dinheiro, cuja
origem não ficou demonstrada, estão a indicar, de maneira
insofismável, que se destinava todo o entorpecente à narcotraficância.
Aliás, a condição de usuários ou viciados não
excluiu, consoante maciça jurisprudência, a de traficante, pois,
normalmente, o tráfico acaba sendo desenvolvido por eles próprios,
justamente como meio de manutenção do próprio vício.
Portanto, era mesmo imperativa e foi bem
decretada a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo
inviável a pretendida absolvição ou desclassificação.
Todavia,
no
que
concerne
ao
crime
de
associação para o tráfico (artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06), os
elementos de convicção carreados aos autos não possibilitam a certeza
de sua caracterização.
Como é sabido, dito crime pressupõe, entre os
agentes, a existência de uma união estável e permanente voltada ao
cometimento, reiterado ou não, do delito de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
17
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
Torna-se imprescindível a demonstração e
comprovação de que os meliantes agem com um só animus, qual seja, o
de se associarem, com estabilidade e de maneira duradoura, para a
prática criminosa.
Sem isso existirá, tão somente, mero concurso
de agentes.
Impende rememorar, nesse ponto, oportuna
lição de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas (Editora Revista dos Tribunais, 3a
edição, página 335):
“Exige-se elemento subjetivo do tipo específico,
consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e
estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para
a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do
art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os
sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta
comum. Não existe a forma culposa” (grifei).
E dos elementos de convicção carreados aos
autos nada de útil veio nesse diapasão. Nos depoimentos prestados
pelos policiais não foi feita qualquer alusão à exigida estabilidade e
permanência da reunião entre os acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
18
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
Certamente é presumível que os acusados já
estivessem realizando o comércio ilícito de entorpecentes naquele local
em outras oportunidades.
Entrementes, como é cediço, a mera presunção,
sequer respaldada por indícios, não se presta ao alicerce de um decreto
condenatório, haja vista que a acusação não logrou demonstrar
qualquer vínculo associativo entre os acusados que pudesse
ultrapassar as raias de um singelo concurso de autores.
Assim, outra solução não resta senão a de ser
conservada a absolvição dos acusados em relação ao crime de
associação para o tráfico, uma vez que a dúvida quanto à sua existência
somente em favor deles pode militar.
Desmerece reparo a dosimetria das penas
levada a efeito.
Foram as penas de partida corretamente
balizadas no patamar mínimo, porquanto favoráveis os critérios
norteadores do artigo 59, do Código Penal.
Ao depois, na segunda etapa, inexistiram
circunstâncias atenuantes e agravantes que devessem ser consideradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
19
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
Na terceira e última fase da dosagem, não era
mesmo o caso de aplicação da causa especial de diminuição de pena do
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Isto porque, a quantidade de droga apreendida
obstava o reconhecimento do aludido redutor, pois não é suficiente o
mero preenchimento objetivo dos requisitos preconizados no aludido
dispositivo legal primariedade, bons antecedentes e não dedicação às
atividades criminosas ou participação em organização criminosa para
que seja declarado o direito à diminuição da pena.
Há, também, necessidade da fiel observância do
artigo 42, da Lei no 11.343/06, que estabelece que a natureza e a
quantidade da substância ou produto entorpecente devem ser
consideradas, com preponderância, sobre o que dispõe o artigo 59, do
Código Penal, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao primeiro
dispositivo (artigo 42), até mesmo a negativa da redução.
Assim,
além
das
circunstâncias
pessoais
favoráveis (artigo 59, do CP) e por oposição à regra do artigo 42, da Lei
de Drogas, não pode ser excessiva, como na hipótese dos autos, a
quantidade de entorpecente apreendida e ilegalmente comercializada,
sob pena de inaplicabilidade do redutor em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
20
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
E nem se diga que não era demasiada a
quantidade de droga confiscada pelos policiais civis.
Vale lembrar que foram apreendidos, para fins
de comércio, 183,3g (cento e oitenta e três gramas e três decigramas) de
haxixe, 13,5g (treze gramas e cinco decigramas) de maconha, 2,8g (dois
gramas e oito decigramas) de cocaína, e 0,2g (dois decigramas) de
ecstasy, entorpecentes estes que poderiam ter sido distribuídos a
inúmeras pessoas, quiçá crianças e adolescentes, o que constitui, por si
só, fator bastante para que não seja considerada como quantia ínfima
ou de reduzida potencialidade lesiva.
Não poderiam os apelantes, por isso mesmo,
ser rotulados de traficantes eventuais ou ocasionais, estes, sim, os
únicos alvos da benesse legal criada, ainda que indevidamente, pelo
legislador.
Com
isso,
ausentes
outras
causas
modificadoras aplicáveis, conservo as penas dos apelantes na forma
como fixadas na r. sentença.
O regime de cumprimento de pena (fechado),
por seu turno, foi estipulado com correção.
A
conduta
efetivamente
perpetrada
pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
21
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
acusados não pode ser tida como de menor desvalor ou de reduzida
lesividade social, compatível com o cumprimento de pena no regime
intermediário ou no mais benéfico, haja vista que em ambos os casos
teriam eles a possibilidade de convívio social imediato (regime aberto)
ou esporádico (semiaberto, com as saídas temporárias), para o que, à
evidência, não estão aptos, mercê da nocividade indiscutível do crime
que cometeram.
Além do mais e no caso específico destes autos,
observo que as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis
aos apelantes, porquanto, como já sublinhado, foram surpreendidos,
durante o período noturno, na posse de grande quantidade de
entorpecentes que poderiam ser distribuídos a milhares de pessoas, e
em bairro de intenso movimento desta megalópole, transformando em
insuportável a convivência e permanência das pessoas que transitavam
no local, colocando em risco até mesmo a integridade física de toda a
população ordeira, especialmente a mais jovem e indefesa.
Some-se a isso o fato de que suas condutas
revelaram periculosidade concreta e efetiva, pois geradoras de
desassossego e intranquilidade social latente, tudo de modo a justificar,
ao menos no início, o regime de cumprimento de pena mais rigoroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
22
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
Assim,
afigura-se
totalmente
inviável
a
imposição de regime inicial diverso do fechado, nos casos em que os
agentes são processados e condenados por crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, sobretudo nas condições como as observadas nestes
autos.
Inconcebível, pelos mesmos motivos e pelo
quantum de pena imposto, a substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos ou a concessão do sursis.
Anoto ser inaplicável, no caso, o artigo 387, §
2o, do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos
quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação
processual dos acusados, como um todo, mas, também, o requisito
subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto,
já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e
inoportuna progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento aos apelos, mantida íntegra a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
23
Apelação Criminal No 0112883-41.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 34.114
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator